Tribunal: TJSP
Processo: 1003231-49.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MULTIPROPRIEDADE – Rescisão contratual – Restituição de valores – Interpretação do conjunto da postulação que exige boa-fé – Coisa julgada – Mudança de fundamento para a restituição de mesmo valor pretendido em demanda anterior julgada improcedente que evidencia a alteração da verdade dos fatos e a postulação temerária, com a movimentação injustificada da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MULTIPROPRIEDADE – Rescisão contratual – Restituição de valores – Interpretação do conjunto da postulação que exige boa-fé – Coisa julgada – Mudança de fundamento para a restituição de mesmo valor pretendido em demanda anterior julgada improcedente que evidencia a alteração da verdade dos fatos e a postulação temerária, com a movimentação injustificada da máquina judiciária – Litigância de má-fé reconhecida – Taxa de fruição devida – Cobrança proporcional, considerada a titularidade da fração de tempo decorrente da multipropriedade – Sentença mantida.

Apelações não providas.